Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. BEM MÓVEL PENHORADO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. MEDIDA EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA DÍVIDA.
1. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responderá com todos os seus bens (presentes e futuros) para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. Cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A restrição à circulação do veículo é uma medida que pode surtir efeitos no sentido de que o devedor compareça e cumpra com o seu dever de pagar a dívida, conferindo maior eficácia a esta execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.